Tribunal: TJDFT
Processo: 0737872-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737872-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Hellen Rodrigues Gonçalves Adriano Borges Advogados Priscila M. P. Corrêa da Fonseca - Advocacia Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, pelas sociedades de advogados Adriano Borges Advogados e Priscila M. P. Corrêa da Fonseca - Advocacia (Id. 45459592) e por Hellen Rodrigues Gonçalves (Id. 45458868), contra o acórdão referido no Id. 44974958. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator